Tribunal: TJMT
Processo: 0022820-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022820-53.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (EMBARGANTE), SONIA MARISA DIAS DIB - CPF: 142.572.541-49 (EMBARGANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (EMBARGANTE), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (EMBARGANTE), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (EMBARGANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (EMBARGANTE), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 791.891.488-00 (EMBARGANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (EMBARGANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (EMBARGADO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (EMBARGADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 791.891.488-00 (EMBARGADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (EMBARGADO), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (EMBARGADO), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (EMBARGADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (EMBARGADO), SONIA MARISA DIAS DIB - CPF: 142.572.541-49 (EMBARGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - OMISSÃO E OBSCURIDADE - INEXISTENTES - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRDR N. 85660/2016 - ENUNCIADO N. 01
- VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a
competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração aviado por
Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray e outros
, em face do acórdão extraído do recurso de agravo de interno, que por unanimidade, negou provimento mantendo a decisão que declinou da competência para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais em razão do valor da causa.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam omissão e obscuridade no acórdão embargado, por não ter verificado
que o Laudo Pericial originado doutro processo envolvendo servidores da mesma categoria aponta proveito econômico de mais de R$ 1.500.000,00 por autor.

Argumentam que o valor
constante da capa do processo não guarda nenhuma relação com o montante do pedido condenatório, evidenciando a absoluta falta de razoabilidade na remessa do processo para a seara do Juizado Especial.

Assim, requer que seja acolhido os embargos de declaração, emprestando-lhe efeitos infringentes para tornar sem efeito a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais,
com a consequente retomada do curso natural da apreciação da Apelação/Reexame Necessário na competência do Tribunal de Justiça.

Prequestiona os
artigos 38, § único, da Lei no 9.099/95, e artigos 2o, § 2o, e 27, da Lei no 12.153/2009,
para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id.
113625483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Os embargantes apresentam inconformismo em relação a decisão monocrática que declinou da competência para processar e julgar a presente demanda (Ação Ordinária de Cobrança – URV – 11,98%) determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais em razão do valor da causa.

Foram opostos embargos declaratórios, novamente negados em decisão monocrática (Id. 102544483), e, dessa decisão, o recorrente interpôs recurso de Agravo Interno, questionando a competência da Turma Recursal Única, o que também fora negado provimento, originando o presente Embargos de Declaração.

Razão, contudo, não lhes assiste, porquanto não restou evidenciado no acórdão atacado qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Isso porque
o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da situação posta nos autos originários.

Constata-se que
Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray e outros
ajuizaram Ação Ordinária de Cobrança em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando o recebimento de diferenças salariais, originados da Conversão indevida de Cruzeiros Reais para URV, bem como atribuiu à causa o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Observa-se que, a decisão declinatória de competência foi fundamentada no IRDR no 85560/2016, que estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Verifica-se que
os Autores, ora Embargantes requerem o
recebimento de diferenças salariais, originados da Conversão indevida de Cruzeiros Reais para URV, em que foi atribuído à causa o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais),
n
ão havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.

Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que
o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. -
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009
. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019) (destaquei).

E deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido.

(N.U 0000987-56.2014.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 13/10/2021) (destaquei).

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRDR N. 85660/2016 - ENUNCIADO N. 01
- VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Processo no 1001848-16.2019.8.11.0015 – Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - Julgado em 25/01/2021 – publicado em 01/02/2021) (destaquei).

Dessa forma, à luz da Teoria dos Precedentes, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a matéria relativa à URV em valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei).

No caso, como já salientado, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por elas feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Verifica-se, na verdade, que ela apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022